Tribunal: STF
Processo: ARE 1575512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado — Servidor público municipal aposentado — São José do Rio Preto — Contagem de tempo de efetivo exercício durante a pandemia, antes da aposentadoria — Lei complementar 173/20 e Lei Municipal 14.182/22 — Inexistência de retroatividade — Direito ao cômputo do período laborado — Diferenças devidas — Sentença de procedência — Recurso não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação da Súmula 359/STF e dos arts. 5º, II; 37, caput; e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar 173/20 permitiu que legislação local autorizasse a contagem de tempo de serviço durante a pandemia, desde que os efeitos patrimoniais fossem implementados somente posteriormente (art. 8º, § 3º).



    O recorrente editou a Lei Municipal 14.182/22, cujo art. 1º assegura aos servidores públicos o cômputo do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2022, em conformidade com o disposto no art. 8º, § 3º, da Lei Complementar 173/20. Não há ilícita retroatividade.



    A Lei Municipal 14.182/22 não restringiu sua incidência aos servidores em atividade, e suas normas também alcançam os servidores que se aposentaram depois de ter cumprido integralmente o período aquisitivo, como é o caso do recorrido. A concessão da aposentadoria não afasta o direito do recorrido à contagem do período efetivamente laborado durante a pandemia.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente